Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737855-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICA DE MATOS GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando a petição de ID 31012659, destaca-se o seguinte trecho: “O DISTRITO FEDERAL, por seu Subprocurador-Geral que esta subscreve, vem, com as honras de estilo, à ínclita presença de V. Exa, INFORMAR QUE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID FOI PROTOCOLIZADO POR ENGANO, razão pela qual pugna pela desconsideração do mesmo, passando, pois, a valer como manifestação recursal da Fazenda o Agravo de Instrumento de ID” Em princípio, há aparente lapso de não ter apenas mencionado o número dos documentos (ID) a que se refere, mas se trata de ponto nodal para a compreensão da petição, por isso necessário intimar o requerente a apresentar os devidos esclarecimentos, para o qual fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator